Tribunal: STF
Processo: Súmula 265
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 265

Na apuração de haveres não prevalece o balanço não aprovado pelo sócio falecido, excluído ou que se retirou.

[{"tipo": "topico", "texto": "Apuração de haveres e ofensa indireta à Constituição Federal(...) \"Insurgem-se, no apelo extremo, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: (...). Dissolução de sociedade cumulada com apuração de haveres. Sociedade entre as partes permanece inalterada. Alegação de modificação contratual não pode prevalecer. Perícia demonstrou que o instrumento é falso. Pretensão da autora tem amparo legal, ou seja, o desfazimento do pacto societário. Apuração de haveres decorre do desfecho da sociedade. Questões outras não têm vinculação com os pontos controvertidos.\" (...). Não merece prosperar a irresignação, uma vez que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário.[AI 825.944 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 18-9-2012,DJE200 de 11-10-2012.]Agravo de instrumento. Civil. Dissolução de sociedade. Apuração de haveres. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. Agravo ao qual se nega seguimento.[AI 789.670, rel. min.Cármen Lúcia, dec. monocrática, j. 23-12-2010,DJE30 de 15-2-2011.]Acórdão do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, que decidiu acerca da necessidade de levantamento de balanço patrimonial e não conheceu de embargos de declaração. Alegada violação aos arts. 5º, XXXV, e LV; e 93, IX, daConstituição Federal. Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente, seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura de via extraordinária.[AI 421.388 AgR, rel. min.Ilmar Galvão, 1ª T, j.18-2-2003,DJde 21-3-2003.]"}]